Tribunal: TJSP
Processo: 1020072-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Conta corrente encerrada por ato unilateral da instituição bancária requerida – O encerramento de conta corrente não configura abusividade nem arbitrariedade do banco, mas exercício regular de direito, porquanto cabe a ele a análise da viabilidade na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Conta corrente encerrada por ato unilateral da instituição bancária requerida – O encerramento de conta corrente não configura abusividade nem arbitrariedade do banco, mas exercício regular de direito, porquanto cabe a ele a análise da viabilidade na manutenção da relação creditícia com o correntista – É lícito à instituição financeira resilir o contrato de depósito, contanto que comunique tal desiderato previamente à parte contrária – Banco réu que, na hipótese em testilha, não se desincumbiu do ônus de comprovar ter enviado prévia notificação à autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015 – Necessidade de reativação da conta corrente e dos consórcios a ela vinculados – Prestações em atraso que devem ser pagas pela autora sem a atribuição de encargos moratórios, haja vista que o inadimplemento decorreu da falha no serviço prestado pelo requerido – Danos morais não configurados – Os dissabores experimentados não são suficientes para demonstrar o dano moral supostamente causado à pessoa jurídica – Ente legal que somente teria direito à reparação se comprovasse lesão à imagem e à reputação cultivadas perante clientes, fornecedores e a sociedade em geral – Lesão à honra objetiva não verificada – Sucumbência recíproca – Inteligência do art. 86, caput, do CPC – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.